Tribunal: TJDFT
Processo: 0742272-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ECAD. CASA DE FESTAS. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NÃO DEMONSTRADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RÉU REVEL E VENCEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Desnecessária a designação da Audiência de Conciliação quando há desinteresse de uma das partes na composição amigável.
2. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do art. 373, I, e II do Código de Processo Civil.
3. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito. A anulação do termo de confissão de dívida depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, o que não ficou evidenciado no presente caso.
4. Os contratos particulares firmados entre a empresa contratante e seus clientes não são oponíveis perante o ECAD. A responsabilidade dos estabelecimentos comerciais pelo recolhimento da parcela atinente aos direitos autorais encontra-se bem delineada nos art. 68, § 3o e 86 da Lei no. 9.610/1998
5. Não se aplica o princípio da sucumbência ou causalidade quando o réu revel é vencedor. Inexistente a atuação do patrono, descabida a condenação em honorários advocatícios.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.